Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-30.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Rediscussão de teses defensivas. Ausência de vícios. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação criminal, mantendo a condenação e as penas pelos crimes de lesão corporal qualificada, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência, mas afastando a condenação na reparação mínima por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissões e contradições no julgado recorrido no tocante à análise das teses defensivas suscitadas no recurso.
III. Razões de decidir
3. As matérias postas nestes embargos foram debatidas e enfrentadas por este órgão fracionário de forma suficientemente fundamentada, a revelar o mero inconformismo e animus de rediscussão das teses pela parte embargante, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
4. É pacífico o entendimento deste TJDFT, em especial desta 1a Turma Criminal, no sentido de que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar as matérias e as teses defensivas já analisadas no acórdão recorrido.
IV. Dispositivo
5. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, não providos.